Tribunal: TJDFT
Processo: 0718039-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. TESES REBATIDAS. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O não conhecimento dos Embargos de Declaração só é cabível nos casos de intempestividade ou nos casos em que a parte não indica vícios existentes no acórdão, o que não ocorre nos autos. A ausência de vício no acórdão é matéria para ser analisada no recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexistem omissões, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e coerente as teses apresentadas pela embargante, entendendo que foi estabelecido um contrato de mútuo entre as partes, estando fundamentada contratualmente a devolução do valor investido no caso de baixa não consentida da empresa, como ficou demonstrado nos autos, bem como o pagamento de multa contratual em razão da impossibilidade de conversão do aporte em participação societária.
3. A ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar o invocado caráter manifestamente protelatório do recurso, o que afasta a aplicação de multa.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.